Tribunal: TJES
Processo: 0002694-20.2014.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002694-20.2014.8.08.0044
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ORLI FERREIRA DE ARAUJO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002694-20.2014.8.08.0044

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ORLI FERREIRA DE ARAUJO
Advogados do(a) APELADO: FLAVIA BARBOSA DO VALE BARCELLOS - ES10489-A, RENAN OLIOSI CEREZA - ES27662-A
A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO DO RECURSO.

Narra a denúncia:

[...]

Emerge dos autos do inquérito policial que no dia 25 de dezembro de 2014, aproximadamente às 23h40min, na Rua Carlos Zumack, Bairro Leni Alves de Lima, Afonso Cláudio-ES, o denunciado, agrediu com socos e com pauladas a vítima IVANETE SILVA FAGUNDES, sua esposa, só não ceifando-lhe a vida por circunstâncias alheias a sua vontade, já devido a intervenção de terceiros o intento não se consumou.

De acordo com as informações obtidas nos autos a agressão ocorreu porque a vítima disse que o denunciado só a fazia passar vergonha em frente a seus familiares.

O denunciado em depoimento afirma que a vítima teria o agredido com uma tijolada no pé esquerdo fraturando um dedo e por conta disso acabou espancando ela com um pedaço de madeira.

Relata-se que quando ocorreram os fatos o casal estava embriagado.

A vítima foi socorrida pelo SAMU e levada para o hospital São Vicente de Paulo para receber atendimento, sendo medicada e transferida para um Hospital da Grande Vitória.

Extrai-se ainda dos autos que logo após localizarem o denunciado, o encaminharam também para o Hospital São Vicente, constatando-se uma fratura em um de seus dedos, sendo medicado e conduzido para um hospital da grande Vitória devido aos ferimentos, sob escolta, após isso foi encaminhado para DP para providências cabíveis.

Restam, assim, flagrantes a autoria e materialidade hábeis à deflagração da ação penal, conforme se vê nos depoimentos testemunhais, boletim de ocorrência.

[...]

Após deliberação, o Conselho de Sentença entendeu que o réu não deu início à execução de um crime de homicídio que somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, razão pela qual o magistrado promoveu a desclassificação para o tipo previsto no artigo 129, § 1º do Código Penal.

O apelante argumenta que os jurados decidiram de forma contrária às provas dos autos, as quais demonstram inequívoco animus necandi, razão pela qual pretende a submissão do apelado a novo julgamento.

Inicialmente pondero que, por ter-se operado a desclassificação, autoria e materialidade deverão ser analisadas de forma conjunta para verificarmos a adequação da conclusão do Júri.

Nesse sentido, aponto que o prontuário médico elaborado após o atendimento inicial da vítima no Hospital São Vicente de Paula atestou que ela chegou à unidade hospitalar com Traumatismo Crânio Encefálico frontal esquerdo.

Quando ouvida em juízo, a vítima esclareceu que “perdeu a visão em virtude das agressões sofridas, tendo ficado 12 dias internada no hospital, pois correu risco de morte”.

Isso porque, conforme extraímos dos depoimentos colhidos na fase extrajudicial e em juízo, a vítima foi agredida pelo réu com pauladas exclusivamente na região da cabeça, as quais causaram afundamento do crânio, sendo, concomitantemente, atingida por chutes.

Diante disso, embora apresentada duas versões ao Conselho de Jurados entendo que se revela manifestamente contrária à prova dos autos a que foi acolhida pelos mesmos – que a conduta não traduz intento homicida – mostrando-se dissociada dos elementos probatórios constantes nos autos.

Desta forma, em que pese não caiba, em princípio, a esta Corte interferir na convicção pessoal dos jurados, sob pena de violar o princípio constitucional da soberania dos vereditos, é evidente que quando a versão acatada pelos mesmos se apresenta totalmente afastada das provas dos autos, não resta outra opção a não ser a anulação do veredito.

Assim, necessária a anulação da sentença a fim de que os acusados sejam submetidos a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

Quanto ao pedido de arbitramento de honorários advocatícios em favor do Dr. Renan Olioso Cereza, OAB/ES 17.662 nomeado para promover a defesa técnica do apelado, verifico que apresentou contrarrazões ao recurso ministerial.

É consabido que na seara criminal “nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor” (CPP, art. 261).

Quando da fixação dos honorários de advogado que atua nos procedimentos criminais, o magistrado pode se utilizar da regra disposta no artigo 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, uma vez que o Código Penal, além de nada prever nesse sentido, permite a aplicação analógica, vejamos:

Art. 3º A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito.

No caso, por inexistir condenação a subsidiar o arbitramento da verba honorária, aplica-se o disposto no § 8º, do artigo 85, do CPC:

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Por isso, os honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Há que se considerar, por via de consequência, inadequada a obrigatoriedade da utilização de valores pré-fixados na apreciação do magistrado sobre a remuneração devida ao patrono da causa, tais como o Decreto nº 2821-R e a Resolução nº 558/2007 da Justiça Federal; ainda acerca desta última norma, esta eg. Corte já se manifestou por sua inaplicabilidade perante a Justiça Estadual:

A Resolução nº 558, do Conselho da Justiça Federal, não se aplica às demandas submetidas à Justiça Estadual, porquanto, consoante jurisprudência iterativa deste Egrégio Tribunal, o aludido diploma normativo disciplina, de forma específica, a fixação de honorários advocatícios aos advogados dativos atuantes perante os órgãos da Justiça Federal, em primeira e segunda instância, e os Juizados Especiais Federais. (Apelação Cível nº 30100094124, Rel. Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Segunda Câmara Cível, DJ 24.8.2011).

Assim, verifico ser inquestionável a dedicação e o seu zelo profissional das advogadas dativas nomeadas, uma vez que atuaram na oportunidade em que foram demandados.

Não podemos olvidar da indispensabilidade do advogado para a administração da justiça, conforme já consagra a norma constitucional (art. 133 da CF/88). É imperioso elevar e reconhecer a importância de tais profissionais, de maneira que o trabalho exercido não caia no descrédito e desmerecimento. Deve ser levado em consideração o trabalho desenvolvido pelos advogados - especificamente os dativos, pois atendem à nomeação judicial para exercerem a defesa de quem não têm condições de suportar os encargos de um advogado – serem valorizados, pois ao assumirem tais nomeações ficam impedidos, ainda que parcialmente, de desenvolverem nos instantes em que se dedicam à causa que lhes foi conferida judicialmente - na confecção de peças defensivas, recursos e também audiências - das tarefas particulares e dos serviços que poderia vir a ser contratado.

Por tais motivos, fixo, pela atuação neste grau de jurisdição em favor do apelante, o valor total de R$ 800,00 (oitocentos reais) a título de honorários advocatícios ao Dr. Renan Olioso Cereza, OAB/ES 27.662.

Por tais fundamentos, DOU PROVIMENTO ao recurso ministerial e PARCIAL PROVIMENTO ao pedido da defesa, apenas para fixar honorários em favor do defensor dativo nomeado.

É como voto.

22 de março de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002694-20.2014.8.08.0044

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ORLI FERREIRA DE ARAUJO
Advogados do(a) APELADO: FLAVIA BARBOSA DO VALE BARCELLOS - ES10489-A, RENAN OLIOSI CEREZA - ES27662-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MANDANTE. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. OCORRÊNCIA. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. FIXADOS HONORÁRIOS EM FAVOR DO DEFENSOR DATIVO NOMEADO 1. Deve ser anulada a sentença e submetido o acusado a novo julgamento quando o veredito proferido pelo Tribunal do Júri é manifestamente contrário à prova dos autos. Precedentes desta Corte. 2. Recurso ministerial provido. 3. Honorários fixados em favor do defensor dativo nomeado.

22 de março de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.